Tribunal: TJMT
Processo: 1002135-89.2017.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Extraordinário no 1002135-89.2017.8.11.0001
Recorrente: RAQUEL SEABRA LEITE
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, via de consequência, manteve a sentença recorrida que julgou improcedente a sua pretensão.
A Recorrente alega que no concurso público foi classificada na 7o colocação, e que foram ofertadas 2 (duas) vagas sustenta deter direito à nomeação em razão da nomeação da 6a classificada e diversas contratações temporárias realizada pela administração pública para o exercício de função, ínsita ao cargo para o qual fora classificado no período de vigência do concurso
Aduz que quanto à tempestividade da demanda, aduziu que o Edital n. 004/2009 – SAD/MT, de 27 de julho de 2009, em que a recorrente restou aprovada no cargo de Professor da Educação Básica, Nível Superior, História, foi HOMOLOGADO pelo Edital Complementar n. 42, Diário Oficial do Estado de 30 de junho de 2010, p. 102, e, ao final, foi PRORROGADO conforme Edital Complementar n. 48, Diário Oficial do Estado n. 25869, de 17 de agosto de 2012, não há dúvida sobre a tempestividade da presente demanda, eis que não esgotado o prazo de 05 anos para propositura da ação ordinária.
Assevera que não há incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, bem como a existência de repercussão geral reconhecida pela Corte Suprema no Tema 784. Que houve preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada, relaciona no o 8a, 9a e 10o colocados, que foram contratados, bem como terceiros que também foram contratados. Defende ter havido violação ao art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, em razão de contratações irregulares de terceiros durante a vigência do certame.
Ao final requer que seja admitido o Recurso Extraordinário e remetido os autos ao Supremo Tribunal Federal, para que conheça e lhe dê provimento restaure a vigência dos dispositivos constitucionais.
O presente Recurso foi interposto no prazo legal, conforme certidão da Secretaria da Turma Recursal. O recorrido não apresentou as contrarrazões.
É o Relatório. Fundamento e decido.
A Recorrente fez o concurso público para o cargo efetivo de professor da educação básica, onde foram disponibilizadas 2 (duas) vagas e foi classificada na 7o colocação, que durante o prazo de validade foram convocados 6 candidatos, assim não alcançou a posição suficiente para ser chamada. O concurso foi homologado em 30/06/2010 e sua vigência foi prorrogada
Na contestação o Estado de Mato Grosso, arguiu preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, pois o resultado do concurso foi homologado em 30/06/2010 e o prazo de validade foi prorrogado e vencido em 17/08/2014, muito antes da propositura desta ação, ocorrido em 09/08/2017.
No mérito que afirma que a Recorrente classificada no concurso público em questão, mas não aprovada dentro do número de vagas, de modo que passou a ocupar cadastro de reserva e, consequentemente, detém somente mera expectativa de direito à nomeação, consoante remansoso entendimento jurisprudencial. Que eventual contratação temporária para suprir necessidade transitória de serviço, sem importar abertura de novas vagas, afigura-se legítima e não confere direito subjetivo aos simplesmente classificados em concurso público.
A sentença julgou improcedente a pretensão da Recorrente pelo fato desta não ter sido aprovada dentro do número de vagas previsto no edital. Consta que a Recorrente prestou concurso público para o cargo efetivo de professor da educação básica, onde foram disponibilizadas 2 (duas) vagas e foi classificada na 7o colocação, que durante o prazo de validade foram convocados 6 candidatos.
Interposto recurso inominado a Turma Recursal negou-lhe provimento, pelo mesmo fundamento, in verbis:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR – CANDIDATA CLASSIFICADA – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE ORDEM E CONTRATAÇÕES IRREGULARES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DE ORDEM – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – PROPOSITURA DE AÇÃO ANOS DEPOIS DO FIM DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – EXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE SERVIDOR QUE NÃO OBRIGA A NOMEAÇÃO – QUESTÃO ATRELADA À GESTÃO PÚBLICA E À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a prever que há direito à nomeação e posse do candidato que for aprovado dentro do número de vagas.
A contrário senso, o candidato classificado em cadastro de reserva, isto é, fora do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual depende da conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se demonstrada situação excepcional como por exemplo violação da ordem de nomeação ou quando for aberto novo concurso dentro do prazo de validade de concurso já realizado.
A existência de necessidade de profissionais, demonstrada por meio de quadro de vagas, não cria direito público subjetivo à nomeação, pois depende de outros fatores, em especial dotação orçamentária, o que influencia na gestão de recursos e se insere na discricionariedade, conveniência e oportunidade, dentro do que o Poder Judiciário não pode se imiscuir.
O fato de ter havido nomeação do candidato em posição anterior (6a) à parte promovente (7a) em autos de mandado de segurança impetrado em 2013 não lhe confere direito à nomeação, pois somente propôs a ação em 2017 quando o prazo de validade do certame já havia sido expirado, de modo que a necessidade de vagas pode ter surgido depois de expirado o prazo de validade do concurso em 2014.
Não havendo qualquer violação à ordem de preterição de nomeação e nem direito público subjetivo à nomeação, a manutenção da sentença de improcedência se impõe.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Pois bem, o Tema no 735, de repercussão geral, do excelso Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte: “Direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias, nas hipóteses em que não fica comprovada a preterição”.
O excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema n° 161, da repercussão geral, decidiu:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
0161
RE 598099
Acórdão
O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.
10/08/2011
A contrário senso, por lógica, o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital não possui direito subjetivo à nomeação.
Posteriormente esse assunto voltou a ser discutido, quando há surgimento de novas vagas, e o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema n° 784, da repercussão geral, decidiu:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
0784
RE 837311
Acórdão
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
14/10/2015
Como decidiu o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
Fora dessas hipóteses, os candidatos aprovados fora do número de vagas não tem direito subjetivo de nomeação, se inexistir prova da preterição de forma arbitrária.
No presente Recurso Extraordinário a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, nos Temas no 161, 735 e 784.
Sendo assim, neste caso, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
Ante o exposto, estando a decisão recorrida, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, nos Temas 161, 735 e 784, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única